Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708319-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança de débitos condominiais, considerou satisfeito o crédito exequendo. O exequente/agravante alega, em síntese, que a quantia levantada na decisão de ID 34112655 (R$ 98.286,45) se refere apenas ao débito condominial de um imóvel que foi leiloado para pagamento do débito executado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com razão o exequente/agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a planilha de ID 34387855 indica que, em 07/05/2019, os valores condominiais em aberto perfaziam R$ 102.523,33, e que o débito de R$ 98.286,45 se refere apenas ao condomínio de um imóvel leiloado (ID 33883349), que, para ser transferido ao arrematante, dependia da quitação do débito condominial a ele relativo (conforme decisão de ID 31872759), nada tendo a ver com os débitos condominiais objeto do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a parte da decisão agravada que considerou satisfeito o crédito exequendo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator